Tribunal: CARF
Processo: 11634.720090/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. Apurada omissão de receita da atividade, cabe o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
RECURSO DE OFÍCIO. ALÇADA. Os valores exonerados não atingem o patamar mínimo de alçada segundo a legislação vigente, especificamente a Portaria no 2, publicada em 18/01/2023, do Ministério da Economia. Não conhecimento do recurso.
Recurso de ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa de 150% para 100%.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, IPI, PIS e Cofins idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.
Recurso de ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa de 150% para 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720090/2020-71
ACÓRDÃO
1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MOVAL - MÓVEIS ARAPONGAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. Apurada omissão de receita da atividade, cabe o
lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção
legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
RECURSO DE OFÍCIO. ALÇADA. Os valores exonerados não atingem o
patamar mínimo de alçada segundo a legislação vigente, especificamente a
Portaria no 2, publicada em 18/01/2023, do Ministério da Economia. Não
conhecimento do recurso.
Recurso de ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa de 150% para 100%.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, IPI, PIS
e Cofins idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da
estreita relação da causa e efeito.
Recurso de ofício não conhecido.
Fl. 25835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
2
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa de 150% para 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) afastar as
arguições de nulidade da decisão recorrida, (ii) de nulidade do auto de infração e (iii) de
decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário e não conhecer do recurso
de ofício, nos termos do voto do Relator. Também por unanimidade de votos, reduzir, de ofício, o
percentual da multa de ofício aplicada para 100% por reconhecer a retroatividade benigna aos
efeitos do art. 8o da Lei no 14.689/2023.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração visando à exigência de IRPJ, bem como CSLL, PIS,
COFINS e IPI reflexos relativamente aos anos-calendários de 2015 e 2016, com a imposição de
multa qualificada de 150%, sob o entendimento da D. Autoridade Fiscal de que o contribuinte, ora
Recorrente, teria incorrido em omissão de receitas operacionais, o que se caracterizou pela
suposta falta de contabilização de depósitos e créditos bancários, em relação aos quais, o
contribuinte não comprovou a origem dos recursos.
Fl. 25836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
3
Intimada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação na qual alegou
fundamentalmente que:
- houve a decadência dos créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI quanto
a fatos geradores anteriores a 10/2015, porquanto extinto o direito do Fisco quando da intimação
da lavratura dos Autos de Infração, ante os correspondentes pagamentos antecipados e
declarados em DCTF por parte do contribuinte, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN;
- a nulidade dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, nos termos em
que efetuados, pois a irregularidade das intimações divergentes no curso da fiscalização, que
teriam inviabilizado o contraditório e ampla defesa;
- erro na construção do lançamento e determinação da base de cálculo de IRPJ e
CSLL, porquanto tributadas a totalidade dos depósitos bancários, no lugar do lucro tributável, sem
a indispensável dedução dos custos e despesas financeiras e operacionais necessárias, tais como
as tarifas bancárias e mesmo dos valores lançados de ofício a título de PIS, COFINS reflexos, em
desacordo com a legislação tributária;
- no mérito, que deveria ser feita a exclusão de valores creditados nas contas
bancárias, mas estornados em razão da devolução dos cheques depositados (cheques devolvidos),
o que mostra não apenas que houve alargamento indevido da base de incidência mas também
que não houve análise individualizada por parte da Fiscalização;
- a nulidade das autuações de PIS e COFINS, porquanto na construção do
lançamento não foram consideradas as disposições legais então vigentes para determinação da
base de incidência, tampouco considerados e descontados os créditos existentes no período
fiscalizado, notadamente os habilitados em âmbito administrativo e decorrentes da exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em violação à decisão judicial transitada em julgado;
- não houve diligência para o IPI, o que torna improcedente a atuação. O Fisco teria
presumido a industrialização, e a saída de produtos objeto de industrialização, o que não se
admite especialmente quando se verifica que o objeto social do contribuinte não contempla
exclusivamente a atividade industrial.
- requereu, no mínimo, a revisão dos lançamentos com a observância das regras do
lucro arbitrado para determinação da base de incidência, para determinação do IRPJ e CSLL, bem
como o recálculo das contribuições ao PIS e COFINS, em vista do disposto no art. 8o, inciso II, da
Lei 10.637/2002 e art. 10, inciso II, da Lei 10.833/2003;
- alegou que a multa qualificada deve ser afastada, porquanto inexistente dolo
qualificado e específico.

Inicialmente, o processo foi baixado em diligência pela Resolução no 108-001.201,
de 27 de julho de 2021, da 27a Turma de Julgamento da DRJ08 (e-fls. 25590 a 25596), a fim de
solucionar a questão colocada pelo contribuinte quanto aos cheques que haviam sido devolvidos
Fl. 25837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
4
por falta de fundos suficientes à quitação, e que supostamente haviam sido contabilizados na base
tributável adotada pela D. Autoridade.
Na diligência realizada, a Fiscalização (e-fls. 25598 a 25600) esclareceu que de fato
havia a ocorrência de cheques depositados e posteriormente devolvidos e de estornos de
lançamentos diversos que não foram excluídos quando da apuração das bases de cálculo. Assim,
concluiu (e-fl. 25669) que parte dos valores deveriam ser excluídos da apuração inicial.
Ato seguinte, a 27a Turma da DRJ08 proferiu o acórdão no 108-023.999 julgando
parcialmente procedente a Impugnação apresentada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015, 31/01/2016, 29/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
30/11/2016, 31/12/2016 DECADÊNCIA. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SUJEITAS AO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. TERMO
INICIAL.
Apuradas circunstâncias qualificadoras de conduta dolosa, conta-se o prazo
decadencial de cinco anos, dos tributos e contribuições apurados, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que os lançamentos poderiam
haver sido efetuados.
MANUTENÇÃO, À MARGEM DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, DE
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTAS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONHECIMENTO DOS FATOS PELO CONTRIBUINTE E
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. CONDUTA DOLOSA. CARACTERIZAÇÃO.
A movimentação de numerário em contas correntes de sua titularidade, de
notório conhecimento do contribuinte, mantida à margem da escrituração
contábil e fiscal e sem a apresentação de esclarecimentos a respeito da origem
dos valores, caracteriza evidente intuito de fraude, ensejando a qualificação da
multa de ofício lançada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015, 31/01/2016, 29/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
30/11/2016, 31/12/2016 NULIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
Fl. 25838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
5
ALEGADA IRREGULARIDADE NAS INTIMAÇÕES, EFETUADAS NA FASE OFICIOSA DO
PROCEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se cogitar de violação do contraditório e da ampla defesa, antes da
fase litigiosa do procedimento de determinação e exigência do crédito tributário,
iniciada com a apresentação de impugnação de lançamento pelo sujeito passivo.
DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA RECEITA OMITIDA EM
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MANTIDAS À MARGEM DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL. ERRO NA APURAÇÃO DA RECEITA OMITIDA. RESOLUÇÃO POR
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
O erro na apuração do montante da receita omitida não implica nulidade do
lançamento e, demonstrada sua ocorrência, na impugnação de lançamento,
soluciona-se o erro na apuração por meio de realização de diligência.
Realizada a diligência e apurados os novos valores de receita omitida, sem que o
contribuinte haja contestado a apuração no prazo concedido, considera-se que
tenha concordado tacitamente com a apuração, dentro dos limites do exame de
mérito dos lançamentos efetuados.
CSLL, COFINS, PIS/PASEP E IPI. LANÇAMENTOS POR DECORRÊNCIA.
Tratando-se de lançamentos por decorrência, oriundos dos mesmos fatos, se lhes
aplica a mesma decisão, no que couber.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2016, 2017
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS RELATIVAS A CONTAS BANCÁRIAS.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA CONTIDA NA LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. APLICAÇÃO DE
PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA RELATIVA AO REGIME DO LUCRO ARBITRADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se cogitar da aplicação de presunção legal, especificamente dirigida
ao regime de apuração do lucro arbitrado, ao lucro real, especialmente em razão
da existência de regulação própria, no âmbito do próprio regime.
No lucro real, as receitas omitidas, relativamente a contas bancárias não
escrituradas, são presumidas como auferidas, admitindo prova em contrário.
Já, no âmbito do lucro arbitrado, trata-se de presunção legal absoluta, por não
admitir prova em contrário.
RECEITA OMITIDA APURADA A PARTIR DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
À MARGEM DA ESCRITURAÇÃO. EXCLUSÃO DE CUSTOS E DESPESAS PARA O FIM
DE APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. REQUISITOS E ÔNUS DE PROVA.
Os custos e despesas relacionados às receitas omitidas somente podem ser
admitidos na apuração efetuada em auto de infração se satisfizerem os requisitos
legais quanto à emissão de documentação fiscal e escrituração, matéria cujo ônus
de prova recai sobre o contribuinte.
Fl. 25839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
6
Ademais, a “presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada” (Súmula Carf no 26.)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015, 31/01/2016, 29/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
30/11/2016, 31/12/2016 ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E DE EXCLUSÃO
DOS VALORES DA BASE DE CÁLCULO DAS RECEITAS OMITIDAS.
A compensação de créditos reconhecidos por sentença judicial transitada em
julgado somente pode ser efetuada por meio da apresentação de declaração de
compensação, após a habilitação do crédito.
Não há que se cogitar de exclusão de ICMS da base de cálculo da contribuição
apurada a partir de receitas omitidas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 31/01/2015,
28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015, 31/01/2016,
29/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016 ICMS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E DE EXCLUSÃO DOS VALORES DA BASE DE
CÁLCULO DAS RECEITAS OMITIDAS.
A compensação de créditos reconhecidos por sentença judicial transitada em
julgado somente pode ser efetuada por meio da apresentação de declaração de
compensação, após a habilitação do crédito.
Não há que se cogitar de exclusão de ICMS da base de cálculo da contribuição
apurada a partir de receitas omitidas.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015, 31/01/2016, 29/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
30/11/2016, 31/12/2016 RECEITAS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. APURAÇÃO
DO IMPOSTO.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto,
calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados, quando não for
possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento.
Fl. 25840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
7
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A decisão de primeira instância reduziu o do lançamento, tendo excluído, com base
no relatório de diligência fiscal de fls., parte dos valores exigidos que eram relacionados a cheques
devolvidos e valores estornados que, em verdade, não integram a receita operacional do
contribuinte.
À vista disso, a DRJ interpôs Recurso de Ofício em face dos valores expurgados (que
em novembro de 2021, somaram R$ 2.718.931,80).
Por seu turno, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, em que basicamente
retoma seus argumentos de defesa, que serão analisados a seguir, acrescentando apenas que a
autoridade julgadora, ao reduzir os valores com base no Relatório de Diligência Fiscal, teria
procedido à reapuração dos valores, não sendo competente para tanto, o que violaria as
disposições do art. 142 do CTN, e também do art. 10, inciso VI e 59, inciso I, do Decreto 70.235/72.
Ao final, os autos vieram a esta Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Recurso Voluntário
Omissão de receitas - IRPJ

O recurso atende às condições de admissibilidade da legislação aplicável. Assim,
conheço-o e passo a analisá-lo.
Inicialmente, não vislumbro a nulidade arguida pelo Recorrente em relação ao
acórdão proferido pela DRJ. Sustenta que a autoridade julgadora, ao reduzir os valores com base
no Relatório de Diligência Fiscal, teria procedido à reapuração dos valores, não sendo competente
para isso, o que violaria as disposições do art. 142 do CTN, e também do art. 10, inciso VI e 59,
inciso I, do Decreto 70.235/72. Assim, enfatiza que o julgador é incompetente para revisar ou
alterar o lançamento.
Fl. 25841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
8
Nada obstante, em relação a isso, não identifico nenhum desvio, vício ou abuso no
acórdão recorrido que justifique sua reforma. Não houve, ao contrário do que constatou o
Recorrente, a reapuração dos créditos tributários por parte da autoridade julgadora. Há nesse
ponto uma confusão que é preciso desfazer.
Nesse caso a DRJ, no correto e regular exercício da função julgadora, cancelou e
expurgou dos valores lançados os montantes que se referiam a cheques devolvidos e outros
estornos, já que tais valores, segundo alegou o próprio contribuinte em sua Impugnação, não
poderiam compor a receita tributável do contribuinte. De outro lado, quem efetuou e refez os
cálculos foi a Autoridade Lançadora por ocasião da Diligência Fiscal, no uso das faculdades de
revisão do lançamento de ofício segundo os arts. 145, I e 149 do CTN. Ademais, foi concedida
oportunidade ao contribuinte para que se manifestasse em relação às conclusões fiscais (por sinal
o Recorrente não se manifestou). Assim, os valores indevidos foram cancelados, reduzindo-se em
parte o total lançado.
Desse modo, não vislumbro nenhuma ilegalidade no procedimento adotado, pelo
que rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
No que diz respeito ao mérito propriamente, o Recurso Voluntário reproduz os
fundamentos da Impugnação, não tendo havido nenhuma outra evolução após a Diligência, que,
na minha visão, já expurgou do lançamento os valores indevidos e que inclusive foram o único
ponto verdadeiramente impugnado e objeto de prova no que diz respeito ao mérito da
controvérsia (cheques devolvidos).
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 25842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
9
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

“Decadência
Em relação à decadência, aplica-se ao caso a Súmula Vinculante Carf no 721 :
Súmula CARF no 72 Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Anteriormente, o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais havia pacificado o
entendimento, conforme Acórdão no 9200--000.294, de 08 de dezembro de 2011:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA - DECADÊNCIA - AFASTADA CONDUTA DOLOSA Tendo
sido afastada a conduta dolosa, fraudulenta ou simulada, a decadência
deve aferida pela regra esculpida no artigo 150, § 4 o, do CTN. Recurso
Extraordinário Negado.
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a tese abaixo reproduzida, no
âmbito do julgamento do recurso especial que tratou do Tema Repetitivo no
1633:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Destaque-se que a ressalva à “constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte” implica que o prazo é contado da forma especificada, ainda que não
se constate circunstância qualificadora de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 25843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
10
Portanto, deduz-se que não há controvérsia quanto à expressa ressalva contida no
art.150, §4o, do CTN, quanto ao afastamento da contagem da forma pretendida
pela Interessada.
Como a questão da ocorrência de dolo depende da análise da existência de
sonegação, matéria a ser discutida na análise de mérito, a alegação preliminar
resta prejudicada.
b.2 Nulidade dos autos de infração, em razão das irregularidades das intimações
As alegações da Interessada basearam-se em legislação não aplicável aos
procedimentos fiscais. Esclareça-se que o contencioso, o litígio, a fase processual
ou a fase litigiosa do processo regulado pelo Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, inicia-se com a impugnação de lançamento :
a) rito procedimental do Decreto no 70.235/1972, com adaptações: apesar
de se iniciarem com atos de iniciativa do sujeito passivo ("pedidos", no
caso de restituição, ressarcimento e reembolso, e "declaração de
compensação", no caso de compensação), a fase contenciosa destes
processos segue, em linhas gerais, o rito do processo de determinação e
exigência de créditos tributários federais (abordado no item 5); a
distinção principal está no fato de que enquanto nesse rito (o do
Decreto no 70.235/1972) a fase inicial, não litigiosa, é composta pela
ação fiscal e concluída com o lançamento tributário, nos processos de
reconhecimento de direito creditório a fase inicial se inicia com o pleito
do contribuinte e fica concluída com a prolação de Despacho Decisório,
no qual o chefe da unidade que jurisdiciona o domicílio do sujeito
passivo ou o local onde foi efetuado o despacho aduaneiro (Delegacia -
DRF, Inspetoria - IRF ou Alfândega - ALF), se manifesta quanto à
procedência ou não da repetição pretendida. Assim, o ato
administrativo que, contestado, dá margem à inauguração da fase
contenciosa é, no caso do processo de determinação e exigência de
créditos tributários federais, o lançamento tributário; já no caso do
processo de reconhecimento de direito creditório, é o Despacho
Decisório que indeferiu, parcial ou integralmente, os pedidos de
restituição, ressarcimento e reembolso, ou que não homologou ou
homologou apenas parcialmente, a compensação declarada
As disposições mencionadas pela Interessada tratam de “prazos para a prática de
atos processuais”, o que não abrange os atos impugnados, por não se incluírem
na relação do art. 7o, que trata de atos não processuais.
A respeito da matéria, a 4a Turma Julgadora da DRJ04, no Acórdão no 104-
003.207, de 5 de fevereiro de 2021, decidiu o seguinte:
INTIMAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE PRAZO. ENFRENTAMENTO DE
EMERGÊNCIA COVID-19. NÃO SE APLICA.
Fl. 25844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
11
O art. 6o da Portaria no 543, de 2020, com redação alterada pelas Portarias
RFB nos 936, 1087 e 4105, de 2020, suspendeu os prazos para a prática de
atos processuais no âmbito da RFB até 31/08/2020. Já o art. 7o dessa
portaria suspendeu alguns procedimentos administrativos, apresentando
rol taxativo dos mesmos. Contudo, a intimação fiscal para prestar
esclarecimentos e/ou documentos não se enquadra em nenhuma das
hipóteses acima, vez que não é ato processual, já que o processo
administrativo fiscal somente se inicia com a apresentação da impugnação,
que instaura a fase litigiosa nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72,
e porque, embora seja procedimento administrativo fiscal, não se encontra
entre os procedimentos com suspensão fixados no referido art. 7o.
Da mesma forma decidiu o Acórdão no 108-12.426, de 7 de abril de 2021, da 28a
Turma da DRJ08:
INTIMAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE PRAZO. ENFRENTAMENTO DE
EMERGÊNCIA COVID-19.
A intimação fiscal para prestar esclarecimentos e/ou documentos não é ato
processual, já que o processo administrativo fiscal somente se inicia com a
apresentação da impugnação, que instaura a fase litigiosa nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, descabendo a suspensão dos prazos
aludida no art. 6o da Portaria RFB no 543, de 2020, com redação alterada
pelas Portarias RFB nos 936, 1.087 e 4.105, nem tampouco se enquadra no
rol taxativo de procedimentos administrativos suspensos por conta do
artigo 7o da mesma norma.
Conforme decidido no Acórdão 108-10.196, de 24 de fevereiro de 2021, da 21a
Turma da DRJ08, as referidas disposições afetaram os prazos a partir da
impugnação de lançamento, que instaura o litígio administrativo:
SUSPENSÃO DE PRAZO. PANDEMIA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se tempestiva a impugnação apresentada em face da suspensão
dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de
agosto de 2020, como medida de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus/COVID-19,
regulamentada pelas Portarias RFB nos 543, de 20 de março de 2020; 936,
de 29 de maio de 2020; 1.087, de 30 de junho de 2020; e 4.105, de 30 de
julho de 2020.
No mesmo sentido, o Acórdão no 108-12.017, de 25 de março de 2021, da 21a
Turma:
SUSPENSÃO DE PRAZO. PANDEMIA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Na análise de tempestividade da impugnação deve ser considerada a
suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020, como medida de proteção para enfrentamento
Fl. 25845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
12
da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus/COVID-19,
regulamentada pelas Portarias RFB nos 543, de 20 de março de 2020; 936,
de 29 de maio de 2020; 1.087, de 30 de junho de 2020; e 4.105, de 30 de
julho de 2020.
Portanto, descabe razão à Interessada.
Passa-se ao exame do mérito.
b.3 RG no RE no 855.649 e art. 42 da Lei no 9.430
É vedado aos órgãos julgadores administrativos afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 59 do Repaf.
Nesse contexto, em relação à repercussão geral que tratou da controvérsia sobre
a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade do dispositivo5 :
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
Trata-se, assim, de questão totalmente superada, sendo improcedentes as
alegações da Interessada.
b.4 Erro na apuração do IRPJ e CSLL por ser hipótese de arbitramento de lucro e
b.5 Nulidade dos lançamentos reflexos de Cofins, PIS/Pasep e IPI
Em relação à apuração do IRPJ e da CSLL, segundo as alegações apresentadas, a
falta da exclusão dos custos e despesas financeiras e operacionais, como tarifas
bancárias e valores lançados de PIS, Cofins e IPI, implicaria erro na determinação
da base de cálculo.
Inicialmente, deve-se ressaltar que, no que se refere ao lucro real, a apuração do
lucro líquido depende da observação das disposições legais e regulamentares,
como, por exemplo, as dos arts. 259 e 263 do RIR/1999:
Art. 259. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional, das demais receitas e despesas, e das participações, e deverá
se determinado em observância aos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, e art. 67, caput, inciso XI; Lei no 7.450, de
1985, art. 18; e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
[...]
Art. 263. Para fins da escrituração comercial, inclusive quanto à aplicação
do disposto no § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, os registros
contábeis que forem necessários para a observância às disposições
tributárias relativos à determinação da base de cálculo do imposto sobre a
renda, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração
comercial, ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração, serão
efetuados exclusivamente em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
8o, § 2o):
Fl. 25846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
13
I - livros ou registros contábeis auxiliares; ou II - livros fiscais, inclusive no
livro de que trata o art. 277.
Parágrafo único. O disposto no caput será disciplinado em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 8o).
No Acórdão no 101-000.8316, de 07 de novembro de 2012, mantido pelo Acórdão
no 9101-003.200, de 7 de novembro de 2017, da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais decidiu o seguinte:
Diante deste contexto, e tendo em conta que a contribuinte não logrou
provar a contabilização dos pagamentos destas compras, subsiste a
presunção legal de omissão de receitas estampada no art. 40 da Lei n°
9.430/96. Anote-se, ainda, a impropriedade dos seguintes argumentos da
recorrente, antes relatados:
- “O prazo de cinco dias outorgado para a, apresentação dos documentos
não permitiu uma análise pormenorizada de toda documentação contábil,
inviabilizando que a Impugnante atendesse todas as exigências”: é
irrelevante o prazo concedido, na medida em que a Fiscalização já
constatara nos livros fiscais da contribuinte que as compras não estavam
contabilizadas. A intimação se fez apenas por um excesso de zelo do fiscal
autuante. Ademais, a análise feita pela contribuinte no prazo de
impugnação revelou apenas uma nota fiscal contabilizada, a qual já foi
considerada pela autoridade julgadora de 1a instância para reduzir as
exigências correspondentes; - “Se as compras estão escrituradas e a
contabilidade da empresa apresenta equação entre o ativo e as contas de
passivo e patrimônio líquido, bastando que a fiscalização aprofundasse
uma análise dos instrumentos contábeis da empresa para verificar a
origem dos recursos”: não há prova da escrituração das compras ou dos
pagamentos, daí a presunção legal de que estes foram feitos com recursos
a margem da contabilidade; - “A presunção de omissão de receita somente
é possível nos casos em que haja falta de escrituração de pagamentos
efetuados. Se os recursos estavam devidamente escriturados, não há que se
falar em omissão de receita, não se aplicando, portanto, a presunção
legal”: não há prova da escrituração dos pagamentos, daí a presunção legal
de que estes foram feitos com recursos à margem da contabilidade; Na
sequência, segundo entendimento do I. Relator, o lançamento também
restaria prejudicado por ter sido formalizado na sistemática do lucro real.
Alegara a contribuinte que a exigência incidiu sobre receita, e não sobre
lucro, o qual deveria ter sido arbitrado. E, como exteriorizado no voto
acima, correspondendo a receita omitida, praticamente, ao valor da receita
declarada, somente seria possível concluir que a escrituração da
Fl. 25847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
14
contribuinte era imprestável, a ensejar as consequências previstas no art.
530, inciso II do RIR/99.
[...]
Ainda, o I. Relator vislumbra vício no lançamento, por estar provado o custo
das mercadorias adquiridas, e este valor não ter sido considerado na
determinação da base tributável. A maioria da Turma Julgadora também
discordou deste entendimento, na medida em que compras não
representam custo, mas sim aquisição de bens para estoque, de modo que
o custo somente é provado com a saída decorrente da correspondente
venda destas mercadorias. De outro lado, a receita considerada omitida
não é presumida a partir destas saídas, mas sim em razão dos recursos
existentes à margem da contabilidade à época da aquisição das
mercadorias, os quais viabilizaram os pagamentos não escriturados. Assim,
para admitir os alegados custos, necessário seria que a contribuinte
refizesse sua escrituração e por meio dela demonstrasse o momento da
saída das mercadorias adquiridas, mediante sua venda, a qual também
deveria estar regularmente contabilizada.
Conforme enfatizado no voto, “para admitir os alegados custos, necessário seria
que a contribuinte refizesse sua escrituração [...]”, entendimento sintetizado na
ementa:
DETERMINAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. APROVEITAMENTO DE CUSTOS.
As compras omitidas não representam, por si só, custo dedutível na
apuração do lucro tributável.
Ademais, no tocante aos tributos e contribuições lançados, sua dedutibilidade não
seria possível em razão de vários fatores, como a suspensão da exigibilidade e a
não definitividade de sua determinação e exigência.
No Acórdão no 9101-004.1137 , de 10 de abril de 2019, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais decidiu o seguinte:
LUCRO
REAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
LANÇADAS
DE
OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins
de apuração do Lucro Real, está restrita aos valores constantes da
escrituração comercial, não alcançando os valores do PIS e da Cofins
lançados de ofício sobre receitas omitidas.
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LANÇADAS DE OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins
de apuração da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores do PIS e
da Cofins lançados de ofício sobre receitas omitidas.
Fl. 25848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
15
Recurso Especial Negado
Ademais, há vedação expressa do §1o do art. 418 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995.
Por fim, deve-se ressaltar que, nos termos dos dispositivos regulamentares
citados, para que quaisquer despesas ou custos alegados pudessem ser admitidos,
a Interessada teria que haver demonstrado a sua plena regularidade e
legitimidade, não bastando a simples alegação em tese.
b.6 Revisão dos lançamentos com a observância das regras do lucro arbitrado
para determinação da base de incidência, para determinação do IRPJ e CSLL,
bem como o recálculo das contribuições ao PIS e COFINS, em vista do disposto
no art. 8o, inciso II, da Lei 10.637/2002 e art. 10, inciso II, da Lei 10.833/2003
No tocante ao erro na apuração do IRPJ e CSLL, por se tratar, supostamente, de
hipótese de arbitramento de lucro, primeiramente, deve-se esclarecer que a tese
defendida pela Interessada é, no mínimo, controvertida.
A disposição citada do Decreto-lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 8o,
§6o, não determina que, apurada omissão de receita, seja adotado o
arbitramento do lucro.
A hipótese é exatamente a oposta: quando adotado o arbitramento do lucro, o
lucro líquido correspondente à omissão de receita, se verificada, corresponderá a
cinquenta por cento dos valores omitidos.
É dessa matéria que tratou o acórdão citado do STJ, no AgRg no Resp no
640.007/PE9 .
Muito embora a decisão do STJ tenha sido, lamentavelmente, em sentido diverso,
não se poderia adotar o entendimento de que uma disposição prevista em
parágrafo de artigo, especificamente regulador de regime de apuração do
imposto, seja interpretada de forma dissociada de seu caput e em conjunto com
disposição de outro artigo, completamente estranha àquela situação.
Ademais, não se há que falar em aplicação sequer por analogia, por inexistir
lacuna legal quanto à apuração da receita omitida no regime do lucro real.
Do contrário, estar-se-ia admitindo a coexistência de um sub-regime de lucro
arbitrado para omissão de receitas, a par do regime de lucro real para as receitas
registradas, em flagrante contradição com as normas que tratam da base de
cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas – IRPJ e da contribuição social
sobre o lucro líquido – CSLL, já a partir do art. 44 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Por óbvio, a adoção de um regime de apuração exclui os demais.
Note-se que, diferentemente do que alegado pela Interessada e do que decidido
no acórdão citado do Carf, o STJ entendeu ser cabível a apuração do imposto,
Fl. 25849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
16
“para empresas que apuram o IRPJ com base no lucro real”, pelo “arbitramento”
da “base de cálculo” pela aplicação de “50% dos valores omitidos”.
Entretanto, parece o entendimento mencionado desconhecer o fato de que, a
rigor, se fosse admitida aquela aplicação, tratar-se-ia de presunção, e não
propriamente de arbitramento de lucro, uma vez que metade da receita omitida
seria presumidamente tomada como lucro líquido.
O entendimento, portanto, não se sustenta.
Ademais, contra o Acórdão Carf no 1302-002.399, de 17 de outubro de 2017,
citado

anteriormente
e
objeto
do
processo
administrativo
no
19647.011529/2006-85, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, em fevereiro de 2018.
Em despacho de 16 de fevereiro de 2018, o referido recurso foi admitido pelo
Presidente da Primeira Seção do Carf, em razão do seguinte:
Logo, em relação ao paradigma no 103-21.371, a Recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência no que diz respeito ao caráter excepcional ou
não do arbitramento do lucro pela autoridade fiscal.
Além da demonstração da divergência, o recurso atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Diante do exposto, com fundamento nos arst.67 e 68, do anexo II do
RICARF, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
A ementa do acórdão citado é esclarecedora:
ARBITRAMENTO DE LUCROS – OPÇÃO DO FISCO – EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA -Tem o Fisco à faculdade de arbitrar o lucro do sujeito passivo
quando a sua escrita fiscal se mostra imprestável. Ao reverso não cabe ao
sujeito passivo arguir a necessidade do arbitramento para a constituição de
créditos tributários decorrentes de ilícitos verificados pelo Fisco ao exame
da escrita fiscal, ainda que esta, eventualmente, possa conter equívocos.
De resto a figura do arbitramento é meio extremo para apuração do lucro
real e só deve ser utilizado em casos de evidente excepcionalidade.
(Publicado no D.O.U. no 250 de 24/12/03).
Ademais, como anteriormente mencionado, o entendimento do STJ citado pela
Interessada representaria a aplicação, ao lucro real, de uma regra prevista para o
arbitramento, que, materialmente, implicaria a presunção legal de que cinquenta
por cento das receitas omitidas seriam tratadas como lucro líquido.
As alegações apresentadas pela Interessada a seguir reproduzidas,
implicitamente, também assumem a mesma premissa:
[...] descabe ignorar a distinção entre lucro e receita, arbitrando o lucro
tributável como sendo a totalidade das receitas reputadas omitidas, ao
Fl. 25850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
17
argumento de que a contribuinte apura o imposto pelo lucro real, em
violação às disposições legais que disciplinam o cabimento da hipótese de
arbitramento no caso [...]
O que ocorre é que, ao aplicar a legislação, na apuração dos valores lançados, a
Fiscalização aplicou disposições que presumem representarem receitas omitidas
os valores creditados em contas (art. 287 do RIR/99).
Tais disposições estão previstas na lei e afastam a lacuna legal, premissa da
interpretação defendida pela Interessada.
A Fiscalização aplicou, a seguir, o que determinava o art. 288:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Como se trata de regime de lucro real de apuração por presunção legal, a
incidência ocorre sobre a totalidade das receitas, que são definidas pelos valores
creditados.
A Súmula Carf no 26, que tem efeito vinculativo para a Administração,
dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 26 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de
16/12/2008 Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093,
de 08/10/2008 Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
Tratando-se de presunção legal, o ônus de prova, ao contrário do alegado na
impugnação, cabe ao contribuinte autuado, e não ao fisco.
Note-se que o entendimento citado do STJ pela Interessada, em vez de tratar a
totalidade dos ingressos omitidos como receita, por presunção legal relativa, a
considera como lucro líquido, por presunção legal absoluta, o que somente faria
sentido se o regime de apuração fosse o do lucro arbitrado.
No caso do lucro real ou presumido, à Fiscalização caberia, tão-somente, efetuar
as intimações previstas para esse tipo de constatação, restando ao contribuinte o
ônus de demonstrar custos e despesas, para efeito de apuração do lucro.
Não havendo a Interessada atendido às intimações, o lançamento é efetuado por
presunção, com autorização na lei.
Fl. 25851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
18
Tanto é assim, que a Súmula Carf no 30, também vinculativa, prevê uma limitação
para o efeito da prova:
Súmula CARF no 30 Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-16977, de 26/06/2008 Acórdão no 106-16123, de
28/02/2007 Acórdão no 106-15761, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15616,
de 21/06/2006 Acórdão CSRF/04-00.826 de 03/03/2008
Veja-se, ademais, o que se decidiu no Acórdão no 1801-00.230, de 18 de
maio de 2010, da 1a Turma Especial da Primeira Seção:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Exercício: 2004 DEPÓSITOS BANCÁRIOS LANÇAMENTO.]
Após intimar o contribuinte a apresentar a contabilidade, não o fazendo, e
verificando a autoridade fiscal relevante disparidade entre os valores
declarados e a movimentação financeira, é regular o procedimento de
efetuar o lançamento tributário pelos créditos espelhados nos extratos
bancários, não justificados, por consistir em presunção de receita omitida,
com fulcro no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
EXCLUSÃO DA RECEITA DECLARADA NO SIMPLES. VALORES EFETIVAMENTE
PAGOS.
Demonstrado nos autos que a presunção da omissão da receita omitida
pelo contribuinte abrangeu toda a movimentação financeira da empresa,
razoável excluirse da base de cálculo tributada os valores correspondentes
aos tributos Simples efetivamente pagos pelo contribuinte, antes de
iniciado o procedimento fiscal.
Recurso Provido em Parte.
Portanto, improcedem as alegações da Interessada, tanto em relação ao IRPJ,
quanto em relação às contribuições.
b.7 A suspensão da obrigatoriedade de retificação dos saldos de base de cálculo
negativa de CSLL e de prejuízo fiscal até julgamento final do processo, ante o
erro na construção do lançamento tributário, quanto a base de incidência
No que diz respeito à retificação dos saldos dos prejuízos fiscais do IRPJ e das
bases negativas da CSLL e da escrita de IPI, constou o seguinte do TVF (item 07):
Assim, em face da utilização total dos referidos saldos (utilização de ofício) –
o que resultou na inexistência de saldos a serem utilizados em períodos
Fl. 25852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
19
subsequentes, deverá o contribuinte refazer sua escrituração fiscal (e-
Lalur), posterior ao período ora fiscalizado (recalculando os tributos
devidos, se for o caso), caso tenha utilizado tais saldos.
Em decorrência da existência de saldos credores de IPI (em alguns meses do
período fiscalizado) foi efetuada a reconstituição da escrita fiscal do IPI,
conforme demonstrativos constantes do Auto de Infração.
Inexistiam saldos credores do PIS/COFINS a serem utilizados no período
objeto da fiscalização.
Tal matéria, que diz respeito à medida de controle administrativo, não é de
competência desta Turma Julgadora, pois não integra o presente litígio
administrativo, restrito aos lançamentos realizados por meio dos autos de
infração, nos termos dos arts. 1o e 9o, caput, do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972:
Art. 1o Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal.
[...]
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Dessa forma, descabe apreciação da matéria.
Esclareça-se, outrossim, que eventual decisão da Interessada em sentido
contrário resultaria em natural possibilidade de lavratura de auto de infração,
relativamente ao reflexo da manutenção dos saldos nas apurações dos períodos
posteriores, no caso de pendência de decisão administrativa definitiva do auto de
infração, ou no caso de seu julgamento definitivo, no todo ou em parte,
desfavoravelmente à Interessada.
Na primeira hipótese, evidentemente, eventual novo auto de infração sujeitar-se-
ia ao que fosse decidido em relação ao primeiro, pelo fato de a eventual segunda
apuração depender do destino da primeira.
b.8 inclusão de valores creditados nas contas bancárias, mas estornados em
razão da devolução dos cheques depositados (cheques devolvidos) + ICMS da
base de cálculo de PIS e Cofins
Em relação aos cheques devolvidos, a Interessada alegou, inicialmente, que não
teria havido análise individualizada dos créditos efetuados nas contas correntes.
Fl. 25853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
20
Entretanto, a alegação é falaciosa, pois a Fiscalização, segundo reportado no
termo de verificação fiscal (TVF), mencionou os critérios para verificação
individualizada dos valores e excluiu vários valores que se enquadraram nos
critérios expostos, incluindo valores estornados.
A não exclusão de cheques devolvidos representa erro na apuração da receita
omitida, e não desobediência formal ao art. 42, §3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Observe-se que, para afirmar que “não é isso que na realidade se verifica”, no que
se refere ao cumprimento dos critérios mencionados, a Interessada teria que
haver demonstrado a total desconsideração do dispositivo na apuração dos
valores, o que não ocorreu.
Ao contrário, a Interessada indicou casos de desconsideração de um dos critérios
– a exclusão de cheques devolvidos –, para concluir que inexistiria “a
individualização de quais depósitos” teriam sido considerados como receita
omitido, nos seguintes termos:
Como se verifica, ao exame dos critérios adotados e planilhas
confeccionadas no curso da fiscalização, inexiste a individualização de
quais depósitos foram, inequivocamente, considerados pelo Auditor Fiscal
como receita omitida, nem mesmo quais foram, inequivocamente,
excluídos, uma vez aplicados os próprios critérios adotados no curso da
fiscalização, ou seja, expurgados os valores dos cheques devolvidos, não se
alcança o montante das totalizações mensais, conforme apontadas no TVF
e que foram utilizadas para o cálculo das autuações de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IPI.

Veja-se que, no anexo aos autos de infração denominado de “demonstrativo de
omissão de receitas” (e-fls. 25284 a 25352), a Fiscalização relacionou os ingressos
que compuseram a apuração.
A apuração dos valores mensais pode ser efetuada pela soma dos valores de cada
conta, não sendo necessário partir dos valores totais e excluir outros valores.
Dessa forma, no caso de erro na exclusão, bastaria excluírem-se os valores
devolvidos dos respectivos totais mensais.
Não há, assim, que se falar em suposta nulidade, nem em suposto
descumprimento de “determinação legal imperativa”.
Nessa matéria, com a demonstração do erro na apuração demonstrado pela
Interessada na impugnação de lançamento, decidiu-se pela realização de
diligência, para que eventuais erros fossem apurados e corrigidos. Conforme
esclarecido no relatório, a Fiscalização apurou, após a correção dos erros, os
seguintes valores, constante do demonstrativo incluído no relatório fiscal:
Fl. 25854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
21

Nessa matéria, cabe considerar procedente em parte a impugnação, para reduzir
os valores aos apurados na diligência.
Já no tocante à apuração da base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep, no item IV.4
de sua impugnação, a Interessada alegou o seguinte:
Em resposta, a Contribuinte informou a existência de ações judiciais, dentre
as quais o Mandado de Segurança de no 5002842-95.2019.404-7001, da 3a
Vara Federal de Londrina, conforme se verifica do documento de fls. 23758,
o qual versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Destaque-se que a ação judicial em questão, fora julgada procedente,
consignando que o ICMS destacado nas Notas Fiscais não compõe a base
de incidência do PIS e da COFINS, com trânsito em julgado certificado em
19/05/2020.
E o crédito decorrente da ação judicial em comento, fora objeto de
habilitação administrativa perante a RFB, nos termos da IN 1717, junto ao
PAF 13907.720090/2020-49, conforme despacho datado de 17/07/2020 em
anexo, ou seja, em momento anterior a lavratura dos autos de infração,
ora impugnados.
Segundo o sistema de consulta processual do Tribunal Regional Federal 4a
Região15, foram emitidas certidões narratórias, “A fim de atender ao disposto no
artigo 100, § 1o, inciso III, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
1.717/2017, determino que seja expedida certidão narratória acerca da
homologação acima”.
Fl. 25855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
22
Em decisão interlocutória16 de 11 de julho de 2020, o Juízo homologou “a
desistência de MOVAL MÓVEIS ARAPONGAS LTDA (CNPJ 75400903000169) ao
direito de promover a execução/requerer a satisfação, na via judicial, dos
preceitos declaratórios e condenatórios contidos no título judicial formado nestes
autos, de sua titularidade”:
1. Diante da manifestação dos evento 17, reiterada no evento 26, subscritas
por advogado com poder especial para renunciar/desistir de ação (evento 6
do processo no Tribunal, ANEXOPET4, p. virtual no 18 e 37 e
SUBSAUTOR33), e a fim de atender ao disposto no artigo 100, § 1o, inciso
III, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.717/2017,
homologo, independentemente de sentença, a desistência de MOVAL
MÓVEIS ARAPONGAS LTDA (CNPJ 75400903000169) ao direito de promover
a execução/requerer a satisfação, na via judicial, dos preceitos
declaratórios e condenatórios contidos no título judicial formado nestes
autos, de sua titularidade.
1.1. A fim de atender ao disposto no artigo 100, § 1o, inciso III, da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.717/2017, determino que seja
expedida certidão narratória acerca da homologação acima.
Intime-se a Moval acerca da disponibilização da certidão.
2. Nada mais sendo requerido, arquivem-se.
Nesse contexto, deve-se esclarecer que, conforme a própria Interessada informou
na impugnação, os créditos foram objeto de habilitação prévia no âmbito do
processo administrativo no 13907.720090/2020-49.
Dessa forma, havendo desistência de execução e habilitação administrativa, tais
créditos, em princípio, somente poderiam ser objeto de compensação via
declaração de compensação.
Entretanto, constou o seguinte da certidão narratória (com os devidos destaques):
CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que tramita perante o Juízo da 3a
Vara Federal de Londrina/PR a ação epigrafada (autos físicos no
2004.70.01.005040-8), proposta por Moval Móveis Arapongas Ltda (CNPJ
no 75400903000169) e Irmol Industrias Reunidas de Moveis Ltda (CNPJ no
84813104000105) em face da(o)
Delegado da Receita Federal do Brasil - União - Fazenda Nacional -
Londrina; autuada em 28/04/2004; valor da causa: R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais); objetivando o reconhecimento do direito de recolher as
contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), contribuições instituídas
pela LC n° 7/70 e LC n° 70/91, respectivamente (atualmente disciplinadas
pela Lei 9.718/98) sem a inclusão do valor devido a título de ICMS na base
Fl. 25856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
23
de cálculo, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos em função dessa inclusão.
O trânsito em julgado ocorreu em 19 de maio de 2020, mas a ação foi impetrada
em 28 de abril de 2004.
Dessa forma, considerou-se necessário haver manifestação da Fiscalização a
respeito da aplicação do Despacho no 246/2021 PGFN-ME17, itens b e c ao caso
dos autos:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base
de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”; b) os efeitos dessa decisão
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até 15.03.2017; e c) o ICMS que não compõe a
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas
notas fiscais.
A Fiscalização, entretanto, esclareceu não se haver “que se falar em exclusão de
ICMS destacado, uma vez que os valores lançados não se referem aos valores das
notas fiscais emitidas (nas quais ocorre, quando devido, o consequente destaque
de ICMS)”.
De fato, tem razão a Fiscalização ao esclarecer o seguinte:
Com relação à alegada falta de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da Cofins, reitera-se que o lançamento é decorrente de presunção legal
de omissão de receitas, sobre os créditos bancários não contabilizados
(cujas contas bancárias foram deliberadamente omitidas da fiscalização e
da escrituração fiscal/comercial).
Embora instado a fazê-lo (por diversas vezes), o contribuinte não informou a
origem, nem a natureza dos créditos bancários havidos nas citadas contas
bancárias.
Obviamente, não há que se falar em cobrança de ICMS sobre valores
presumidamente omitidos.
As alegações da Interessada são, portanto, improcedentes.
No item “b.9”, a Interessada requereu o seguinte:
b.9 caso não acolhida a nulidade acima demonstrada, o que não se admite,
requer que os lançamentos de ofício, ora impugnados, sejam ao menos
revistos a fim de que sejam excluídos das bases de incidência os valores
correspondentes aos cheques devolvidos.
Tais exclusões foram admitidas, nos termos já apresentados anteriormente
quanto à análise do resultado da diligência.
As alegações constantes do item “b.10”, em que se requer que seja “reconhecida
e declarada a nulidade das autuações de PIS e COFINS, porquanto na construção
Fl. 25857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
24
do lançamento, quando da apuração da quantia devida, não foram consideradas
as disposições legais então vigentes para determinação da base de incidência, [...]
e a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em violação à
decisão judicial transitada em julgado, conforme analiticamente demonstrado no
item IV.4”, também já foram apreciadas anteriormente.
Da mesma forma, improcedem as alegações relativamente aos lançamentos
reflexos, por não se sustentar a ausência de “apuração e diligências específicas
quanto à ocorrência do fato gerador e hipótese de incidência do IPI, bem assim
ao cumprimento ou não de obrigação acessória de emissão de documentos
fiscais, mostra-se de plano improcedente a autuação meramente reflexa de IPI”.
b.11) Ausência de apuração e diligências específicas quanto à ocorrência do fato
gerador do IPI
Ao contrário do alegado pela Interessada, o Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, art. 522, §2o, citado na seção de
enquadramento legal do auto de infração de IPI (e-fl. 25418), dispõe o seguinte,
com os destaques cabíveis:
Elementos Subsidiários
Art. 522. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais, o
valor e a quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e
dos materiais de embalagem adquiridos e empregados na industrialização
e acondicionamento dos produtos, o valor das despesas gerais
efetivamente feitas, o da mão de obra empregada e o dos demais
componentes do custo de produção, assim como as variações dos estoques
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem (Lei no
4.502, de 1964, art. 108).
§1o Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo
dos elementos constantes desse artigo com a registrada pelo
estabelecimento, exigir-se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de
fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado
com base nas alíquotas e preços mais elevados, quando não for possível
fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento.
§2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada,
considerar-se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será
exigido o imposto, mediante adoção do critério estabelecido no §1o.
Havendo a Fiscalização apurado, rigorosamente, receitas de origem não
comprovada, o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI deve ser apurado
nos termos dos dispositivos acima citados. A respeito, veja-se a ementa do
Acórdão no 1801-001.284, de 5 de dezembro de 2013, da Primeira Turma
Especial da Primeira Seção:
Fl. 25858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
25
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Ano-calendário: 1989
AUDITORIA DE PRODUÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais o
valor e a quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e
dos materiais de embalagem adquiridos e empregados na industrialização
e acondicionamento dos produtos, o valor das despesas gerais
efetivamente feitas, o da mão de obra empregada e o dos demais
componentes do custo de produção, assim como as variações dos estoques
de matériaprima, produto intermediário e material de embalagem(Lei no
4.502, de 1964, art.
108).
Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento,
exigir-se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de
produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado com base
nas alíquotas e preços mais elevados, quando não for possível fazer a
separação pelos elementos da escrita do estabelecimento.
Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-
se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o
imposto, mediante adoção do critério estabelecido no § 1o. (Decreto no
7.212, de 15/06/2010, art. 522, §§ 1o e 2o)
Improcedem, portanto, as alegações.
b.12 Por fim, seja reconhecida e declarada a improcedência da imposição de
multa qualificada, no percentual de 150% na confecção das autuações de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IPI, objetos deste processo, haja vista a ausência dos
pressupostos para a válida aplicação da duplicação referida no art. 44, § 1o da
Lei no 9.430/96, porquanto inexistente dolo qualificado e específico, bem como
na esteira da orientação vertida nas Súmulas CARF 25 e 133, conforme razões
articuladas no item IV.6.
No tocante à qualificação da multa, ao contrário do alegado, a Fiscalização
demonstrou plenamente a existência de dolo.
Reproduzem-se abaixo trechos do termo de verificação fiscal e encerramento de
procedimento fiscal (e-fls. 25353 a 25371), relativamente à análise e conclusão da
movimentação de recursos à margem da escrituração, com os destaques
cabíveis:
Constata-se, portanto, que a Contabilidade da empresa, relativa aos anos-
calendário de 2015 e 2016, não registra a movimentação financeira das
contas bancárias números 00060-4, 66566-5 e 99970-9, todas do Banco
Bradesco S/A.
Fl. 25859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
26
Ainda, verificou-se que a empresa mantinha em sua contabilidade do ano
de 2015, a conta contábil no 110109001, destinada a contabilizar a
movimentação da conta bancária no 99970-9 (do Banco Bradesco), porém,
a empresa não efetuou nenhum registro nessa conta.
A existência do registro dessa conta bancária no plano de contas contábil da
empresa, demonstra que a mesma sabia da existência dessa conta
bancária, porém, de forma deliberada, não registrou a sua movimentação.
É de se destacar também, que a conta 110109001, que o contribuinte
mantinha em seu Plano de Contas de 2015 com o nome de “Banco
Bradesco S/A – Conta 99970-9”, foi alterada, no Plano de Contas de 2016, e
passou a ser denominada “Banco Bradesco S/A – Conta 0001570-9”.
Essa alteração, efetuada de forma deliberada, da denominação da conta
contábil 110109001 (em seu Plano de Contas), de “Banco Bradesco S/A –
Conta 99970-9” para “Banco Bradesco S/A – Conta 0001570-9”, demonstra
também a clara intenção de ocultar a informação da existência da conta no
99970-9. (Folha 17 do termo.)
Portanto, são fortes as evidências de que a Interessada tinha pleno conhecimento
da movimentação de recursos à margem da escrituração.
Ademais, no que se refere a qualquer conta bancária com movimentos relevantes
de entrada e saída periódicos, a única possível alegação de que as
movimentações poderiam haver sido efetuadas sem o conhecimento do titular
seria o controle das contas por terceiros, situação complemente despropositada.
Acrescente-se que a Interessada não demonstrou a origem e a natureza dos
recursos creditados nas referidas contas bancárias, o que poderia afastar, por
exemplo, a relevância das movimentações para efeitos tributários, tampouco
apresentou qualquer alegação fundamentada que sugerisse tratar-se de conduta
equivocada, ou descreveu como uma tal conduta poderia ter ocorrido.
Ao contrário, a própria falta de prestação de esclarecimentos sugere a
inexistência de justa causa para a conduta apurada.
Alegações que tivessem a mínima intenção de demonstrar a boa-fé do
contribuinte exigiriam esclarecimentos detalhados, compatíveis com uma
conduta meramente equivocada.
Veja-se que, exatamente por ser extremamente improvável que movimentações
financeiras à margem da escrituração contábil e fiscal, não tenham relevância
para a apuração de tributos e contribuições federais é que existe a previsão legal
de presunção de omissão de receitas do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
O dolo, no caso, não reside na apuração de omissão de receitas, mas na conduta
sistemática e indiscutivelmente proposital de não escriturar as movimentações,
para evitar sua tributação.
Fl. 25860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
27
Afirma-se tratar-se de conduta proposital, não somente pela extensão da
relevância fiscal da matéria, como também pelas já mencionadas faltas de
esclarecimento das origens dos valores e de justificativas para uma não
intencional falta de escrituração.
Daí não se aplicarem sequer ao caso as súmulas do Carf citadas pela Interessada.
A Súmula Vinculante Carf no 25 restringe-se a todos os casos de apuração de
omissão de receita, em que não se apuram outras circunstâncias quanto ao
contexto da omissão. Tanto é assim que o texto da súmula claramente restringe
sua aplicação à “presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só [...]”.
Não é o caso dos autos, pois, primeiramente, a presunção decorreu já de uma
conduta omissiva grave – movimentação bancária à margem da escrituração.
Além disso, conforme destacado anteriormente, a Interessada tinha pleno
conhecimento dos fatos e da relevância da escrituração para fins tributários.
Já a Súmula Carf no 133 não se aplica ao caso.
Dentre as hipóteses abrangidas pela súmula, não estão as de qualificação da
multa, mas somente as de seu agravamento, previstas no art. 45, §2o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, de 15 de junho de 2007, e no art. 80, §7o, da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, em ambos os casos com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Assim é que a súmula se refere à hipótese de agravamento da multa por falta de
atendimento a intimação, “por si só”.
No caso dos autos, houve aplicação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (vejam-se as e-fls. 25381, 25404 e 25414), e do art. 80, §6o, II,
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (e-fls. 25428), com a redação, em
ambos os casos, dada pela citada Lei no 11.488, de 2007.
Improcedem, assim, as alegações da Interessada, quanto à não aplicação da multa
qualificada.
Em conclusão, a impugnação é parcialmente procedente, cabendo a exclusão dos
valores apurados na diligência.
A demonstração dos valores lançados, mantidos e cancelados consta de anexo ao
presente acórdão.
À vista do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação de
lançamento, para excluir do montante das receitas omitidas os valores
estornados ou devolvidos, conforme apurado no relatório conclusivo de
diligência.”

Fl. 25861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
28
A matéria em questão – omissão de receitas por falta de comprovação de origem
dos depósitos – é de cunho fático-probatória. O Recorrente, para demonstrar o direito que alega
supostamente deter e a invalidade da exigência fiscal, precisaria forçosa e necessariamente ter se
desincumbido do ônus de demonstrar a origem dos rendimentos e se compuseram a receita
operacional, o que não aconteceu.
Na verdade, a parte não aborda o mérito e visivelmente para se furtar dessa missão
traz à tona uma série de argumentos genéricos, falaciosos que não são aptos a afastar o
lançamento. No recurso, do mesmo modo como conduziu a causa em primeira instância, os
argumentos retornam à profusão, mas de novo ficam circundando o debate, sem que haja o
necessário enfrentamento do centro do debate quanto aos depósitos bancários que deixaram de
integram a base tributável do IRPJ.
A única discussão que foi enfrentada com fatos e provas foi a parcela exonerada
referente aos cheques devolvidos. No mais, os argumentos realmente são evasivos e insuficientes
para infirmar o lançamento.
Portanto, sendo esse o cenário, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Em relação à multa qualificada, porém, há um reparo a ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 25862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
29
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se reformar o acórdão recorrido nessa parte para manter a redução
das multas qualificadas 150% para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade
benigna aplicável à sanção tributária posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada
pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, nego provimento ao Recurso Voluntário para manter o acórdão
recorrido, com exceção à multa qualificada que, de ofício, reduzo de 150% para 100% devido ao
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Autos de Infração de CSLL, PIS, COFINS, IPI (reflexos)

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

Com base nisso, portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário para manter o
acórdão da DRJ e os lançamentos de CSLL, PIS, COFINS, IPI reflexos e decorrentes do lançamento
de IRPJ.

Recurso de Ofício

Fl. 25863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.322 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720090/2020-71
30
Não conheço do recurso de ofício, visto que os valores exonerados (R$
2.718.931,80) não atingem o patamar mínimo de alçada segundo a legislação vigente,
especificamente a Portaria no 2, publicada em 18/01/2023, do Ministério da Economia:

Ainda atualizando esses valores de nov. 2021 para o presente, não atingem o piso.
Assim, torna-se definitiva essa parte da decisão proferida pela DRJ em relação à
parte que cancelou o crédito tributário.
É como voto.
Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício e
conhecer o Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO para manter a r. decisão proferida pela DRJ e as exigências de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, IPI, apenas REDUZINDO DE OFÍCIO a multa qualificada de 150% para 100% devido ao
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 25864
DF CARF MF
Original